Tribunal: CARF
Processo: 18471.001415/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001415/2005-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.922 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEDAN S A SERVICOS E DE AUTOMOVEIS NACIONAIS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2000, 01/02/2001 a 28/02/2001
01/09/2001 a 31/03/2002, 01/10/2002 a 31/08/2004
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a
lançamento por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a
procedimento de cobrança, com multa e juros de mora, sendo despiciendo na
hipótese o lançamento de ofício. Contudo o lançamento regularmente formalizado
de valores declarados em DCTF e indevidamente informados como compensados,
mesmo que eventualmente despiciendo não é nulo, inexistindo óbice a sua
existência, não devendo apenas haver dupla cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001415/2005-32
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-001.875, de 245/02/2015, que possui a seguinte
ementa (grifado):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2000, 01/02/2001 a
28/02/2001, 01/09/2001 a 31/03/2002, 01/10/2002 a 31/08/2004
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O débito declarado em DCTF considera-se constituído, não sendo necessário a
formalização de novo lançamento, pois a DCTF constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil e suficiente para a sua exigência mediante inscrição direta em dívida
ativa..
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a divergência suscitada pela
Fazenda Nacional diz respeito quanto à exigência via lançamento de ofício de valores
confessados em DCTF.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
229 a 231

O Contribuinte foi intimado mais não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento

Do Mérito

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a divergência suscitada pela
Fazenda Nacional diz respeito quanto à exigência via lançamento de ofício de valores
confessados em DCTF.

De acordo com a 5a Turma da DRJ/RJ ao analisar os autos verificou-se que às fls.
113/133, que os débitos lançados para os períodos de apuração abril a junho de 2000 (PA
04/2000 a 06/2000), setembro de 2001 a março de 2002 (PA 09/2001 a 03/2002), e outubro de
2002 a março de 2003 (PA 10/2002 a 03/2003) já se encontravam, antes do mesmo do início do
procedimento fiscal ora sob exame, declarados, em sua integralidade, em DCTF.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

E que além disso, o débito lançado referente a abril de 2003 (04/2003) encontra-se
extinto por pagamento integralizado anteriormente à fiscalização, tal como se comprova à fl.
134, mesma situação observada em relação aos débitos lançados para os PA 01/2003 a 03/2003.
16. Já em relação aos débitos declarados em DCTF para os PA 04/2000 a 06/2000, PA 09/2001 a
03/2002, e PA 10/2002 a 12/2002, os mesmos encontram-se vinculados em citadas declarações a
processos administrativos de compensação (fls. 117/119 e 121/130), ora ao processo n°
13710.001571/00-71, ora ao processo n° 13710.001744/99-81 (v. informações sobre os referidos
processos, extraídas dos sistemas informatizados da SRF, às fls. 135/145).

Desta maneira, com base nisto e nos termos do art. 5o , § Io , do Decreto-lei n°
2.124/84, entendeu-se que:

“(...)constitui-se em confissão de dívida, e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito tributário, dispensando o lançamento formalizado
para os PA anteriormente mencionados. Faz-se mister, por conseguinte, ante o
que ora se expõe, o cancelamento integral do lançamento formalizado para os
PA 04/2000 a 06/2000, PA 09/2001 a 03/2002, PA 10/2002 a 12/2002 - em função
de prévia declaração em DCTF dos débitos lançados, de forma integral,
vinculados à compensação -, assim como do lançamento levado a termo para os
PA 01/2003 a 04/2003 (extinção prévia por pagamento dos débitos constituídos).

Não é, contudo, o que se observa para os demais períodos de apuração objeto do
lançamento de oficio que ora se examina. Tal como a seguir demonstrado, para
os PA 01/2000 a 03/2000 (v. fls. 114/116) apenas uma parte do valor da COFINS
apurado como devido pela fiscalização, por intermédio dos Demonstrativos de
Situação Fiscal Apurada de fls. 09/11, encontra-se previamente declarada pelo
autuado em DCTF, subsistindo, portanto, saldo do lançamento formalizado a ser
mantido:

Para o PA 02/2001, também apenas uma parte da COFINS efetivamente devida
na forma dos Demonstrativos de fls. 09/11 encontra-se previamente declarada em
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

DCTF, sendo que o valor não declarado corresponde exatamente ao valor objeto
de lançamento, que, em sendo assim, na forma a seguir demonstrada, deve ser
integralmente mantido.

Já para os PA 05/2003 e subseqüentes, nos quais a contribuição (COFINS)
devida não foi objeto de extinção por pagamento, ou mesmo de vinculação outra
qualquer em DCTF, não tendo sido sequer, ainda que parcialmente, declarada
pelo interessado (v. fls. 146/147), faz-se cabível, em relação aos PA 05/2003 a
01/2004, a manutenção integral do lançamento, já que a COFINS lançada
corresponde exatamente ao montante devido da contribuição, não recolhido, ou,
tampouco, declarado em DCTF.

Para os PA 02/2004 e subseqüentes, deixou a fiscalização, contudo, de promover
a devida apuração da COFINS, sequer considerando a nova alíquota de 7,6% da
contribuição, bem como deixando de observar a legislação aplicável aos fatos
geradores ora em comento (PA 02/2004 a 08/2004), consubstanciada na Lei n°
10.833, de 29/12/2003, que instituiu a incidência não-cumulativa da COFINS, a
partir de 01/02/2004, diploma legal esse que sequer foi mencionado na
fundamentação legal que integra o presente Auto de Infração.

Cabível, portanto, o cancelamento da autuação, independentemente de qualquer
outra consideração, relativamente aos citados períodos de apuração (PA 02/2004
e subseqüentes), até mesmo porque a fiscalização também deixou de
eventualmente esclarecer se o autuado se enquadrava em qualquer uma das
situações elencadas no art. 10 da citada Lei n° 10.833/2003, de permanência no
regime anterior de tributação (incidência cumulativa da COFINS).

Ainda em relação à parcela do lançamento fiscal que aqui se mantém (de forma
parcial, para os PA 01/2000 a 03/2000, e de forma integral para os PA 02/2001 e
PA 05/2003 a 01/2004), descabe considerar as demais alegações do impugnante,
pretensamente aptas a afastá-lo. Ora, não procede a afirmação de que o
lançamento também se encontraria contaminado por erro insanável na
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

determinação da matéria tributável, já que, supostamente, os dispositivos em que
se baseou o agente do Fisco para proceder ao lançamento não lhe conferem o
indispensável suporte para a exação.

O mesmo não ocorre, todavia, em relação ao crédito tributário aqui mantido para
os PA 01/2000 a 03/2000, PA 02/2001, e PA 05/2003 a 01/2004, não
recolhido/declarado, ou recolhido/declarado a menor, para os quais, como já
visto, por falta de comprovação da existência do crédito do ILL alegado na ação
n° 2000.51.01.030577-2/53 Vara Federal/RJ, e também da escrituração da
compensação judicialmente pleiteada na contabilidade do contribuinte, não há
que se falar em suspensão de sua exigibilidade, ou mesmo em lançamento para
fins de prevenção da decadência, motivo pelo qual deve o mesmo ser
acompanhado da multa de ofício de 75% aplicada, nos termos da legislação
expressamente referenciada na autuação (art. 44,1, da Lei n° 9.430/96; art. 10,
parágrafo único, da LC n° 70/91).
(...)
Sendo assim e por todos os fundamentos expostos, Voto por julgar o presente
lançamento fiscal da COFINS parcialmente procedente, nele somente mantendo
o crédito tributário parcialmente constituído para os PA 01/2000 a 03/2000,
conforme Tabela- COFINS que integra o presente Voto, e, de forma integral, o
crédito tributário constituído
para os PA 02/2001 e PA 05/2003 a 01/2004, acompanhado dos acréscimos
correspondentes à multa de ofício e aos juros de mora, computados desde o
vencimento da exação.”

Entendo que até 2003, o entendimento da Fazenda quanto a confissão de dívida
estava delineado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998, na
alteração dada Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro de 2000, e depois foi
confirmado pelo art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001, nos seguintes termos:

Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término
dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo
o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março
de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de
1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL serão objeto de verificação
fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para
inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício,
com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o
caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24
de dezembro de 1997.

Esse posicionamento da Receita Federal foi alterado por determinação legal no
art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003 em edição extra do Diário Oficial
da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de
ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001, assim prescrevendo:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitarseá à imposição de multa isolada sobre
as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicarseá
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1 Nas hipóteses de que trata o caput , aplicase ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)

Assim, com relação à necessidade de lançamento de ofício para exigência do
suposto débito referente à inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo do PIS/Pasep
não-cumulativo, tem-se que a partir da publicação da Lei n.o 10.833/2003, as declarações de
compensação constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados, dispensando a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício.

Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto à matéria discutida do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, quanto “à exigência, via lançamento de ofício, de valores já confessados em
DCTF”, conforme passarei a explicar.
O processo discute Auto de Infração lavrado relativo à falta de recolhimento da
COFINS, abrangendo os períodos de apuração (PA) 01/2000 a 06/2000, 02/2001, 09/2001 a
03/2002 e 10/2002 a 08/2004, com multa de ofício de 75% e juros de mora. Durante o
procedimento de verificações obrigatórias, constatou-se a falta de recolhimento da COFINS além
de diferença entre o valor escriturado e o valor declarado/pago da referida Contribuição.
Sobreveio decisão da DRJ no Rio de Janeiro II, que julgou procedente em parte a
Impugnação, exonerando parte do crédito lançado, motivado pelos débitos encontrarem-se
previamente declarados em DCTF e DCOMP, declarações estas efetuadas com natureza de
confissão de dívida.
Foi manobrado o Recurso de Ofício ao CARF que, analisado pelo Acórdão
recorrido, decidiu que mostra-se correta a decisão da DRJ, tendo em vista que a Declaração em
DCTF constitui confissão de dívida e, por conseguinte, os débitos ali declarados prescindem de
lançamento, podendo ser exigidos diretamente do Contribuinte, inclusive com a inscrição em
Dívida Ativa sem que seja lavrado Auto de Infração.
No recorrido prevaleceu o entendimento de que os valores declarados, mas não
quitados também deveriam ser excluídos do lançamento, por constituírem confissão de dívida.
De outro lado, a Fazenda Nacional firma entendimento diverso, no sentido de que
seria temerário a redução do lançamento efetuado corretamente pela Fiscalização, sob a
justificativa ilegítima de que houve “confissão” da dívida pelo contribuinte na DCTF. É
inquestionável o prejuízo em potencial que o Fisco pode sofrer sem a garantia do lançamento
sobre o crédito tributário apurado e não pago. A limitação ao ato administrativo referente ao
lançamento deve ser sempre feita com reservas, de forma restritiva, eis que o lançamento deve
ser analisado, sempre a princípio, como um ato administrativo vinculado e, principalmente,
obrigatório.
Pois bem. Esclareça-se que, no momento do lançamento, havia base normativa
exigindo sua realização, qual seja, a Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Receita Federal.
O que ocorreu foi apenas a desoneração da multa relativa a esses lançamentos,
pela Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Repara-se que, de acordo com o dispositivo acima, a obrigação de lançar ficou
limitada à multa de ofício, nos casos específicos. Ocorre que não há comando normativo no
sentido de proibir o lançamento.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

É bem verdade que a apresentação da DCTF tem a natureza de confissão de
dívida, sendo suficiente para a exigência do crédito tributário.
Contudo, isso não ilide a possibilidade de realização de um lançamento sobre um
crédito tributário já exigível. O que nosso sistema não aceita é a exigência dupla do mesmo
crédito tributário, porém não há óbice à existência de mais de um título executivo do mesmo
crédito tributário.
Aliás, o lançamento em questão está de acordo com o art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966) e cumpre os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972, conforme abaixo:
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois o lançamento não incorreu em
nenhuma das hipóteses do art. 59 do já citado Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, apesar de despiciendo, há que se reconhecer que o lançamento não é, em
hipótese alguma, nulo.
Ainda, para deslinde da questão, é necessário compreender que, caso o
lançamento fosse cancelado, abrir-se-ia a possibilidade de uma discussão sobre eventual
prescrição, porque, em que pese o crédito tributário objeto do Auto de Infração estar com a sua
exigibilidade suspensa durante toda a discussão travada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, poderia ser alegado que o prazo prescricional, para exigência do valor confessado na
DCTF estaria correndo. Isso geraria uma situação ilógica e contrária aos fins colimados pelo
próprio sistema jurídico.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001415/2005-32

Portanto, reitero meu entendimento que, o lançamento de valores declarados em
DCTF e indevidamente informados como compensados, mesmo que eventualmente despiciendo,
não é IMPROCEDENTE, inexistindo óbice a sua existência, sendo oportuno, devendo apenas ter
a Administração Tributária o cuidado de não se exigir a dupla cobrança.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reformar a decisão recorrida,
restaurando o lançamento de ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 248
DF CARF MF
Original